Tribunal: STF
Processo: Rcl 49442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0147600-54.2013.5.17.0007.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.



    Alega-se que a decisão “proferida no processo ARE 1.121.633-GO alcança apenas os processos em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista NÃO ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que não é o caso do processo trabalhista nº 147600-54.2013.5.17.0007” (eDOC 1, p. 4).



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, cuida-se na origem de reclamação trabalhista proposta pelo ora reclamante, na qual pleiteia o pagamento de horas extras após a 6ª diária decorrente de sua escala laboral de 11 a 13horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento em escala de 4x4, ante a previsão do artigo 7º, inciso XIV da CF/88, e pedido de intervalo intrajornada. (eDOC 1, p. 2), julgada procedente.



    Interpostos os competentes recursos, foi determinado o sobrestamento do feito do processo trabalhista nº 147600-54.2013.5.17.0007, nos seguintes termos (eDOC 30):



    “Reexaminando os autos, verifica-se que a controvérsia está realmente relacionada ao Tema nº 1.046 de Repercussão Geral do STF (ARE 1.121.633-GO), com medida liminar deferida com a suspensão de julgamento dos processos referentes ao tema.



      A SBDI-1 desta Corte decidiu, por maioria, em sessão de 10/10/2019, em julgamento do Processo nº E-RR-819-71.2017.5.10.0022, de relatoria do Ministro Alberto Bresciani, examinando a questão, no sentido de interpretar o alcance da decisão do Ministro Gilmar Mendes, que a medida alcança todos os processos em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Assim, determino a remessa destes autos à Secretaria da Segunda Turma para aguardar o desfecho da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO.” 



    É certo que foi determinada a suspensão dos processos em todo território nacional, quando da análise do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral), processo cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Assim, a decisão recorrida, ao suspender tramitação de processo em que se pleiteia o pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, os quais gozam de estatura constitucional (CRFB, art. 7º, XIII e XVI) parece, nesse exame preliminar, divergir da decisão apontada como paradigma. 



    No entanto, tendo em vista que o prosseguimento do feito pode implicar a irreversibilidade da medida, não entendo presente o perigo de dano irreparável, de modo que indefiro o pedido liminar.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente